Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
I – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa e de acordo com os parâmetros legais do §2o do art. 85 do CPC, quais sejam, (I) o grau e zelo profissional, (II) o lugar da prestação do serviço, (III) a natureza e complexidade da causa, (IV) o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
II - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. Mantido o percentual fixado pela r. sentença em 20% sobre o valor da causa.
III - Apelação desprovida.